Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0747727-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC AGRAVADO: POMPEO TADEU SCOLA INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES – ANPROTEC interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, distribuído em 8/11/2023, às 01:18:45, e concluso ao plantão judicial, para impugnar a r. decisão (id. 177483649, autos originários) proferida na ação anulatória movida por POMPEO TADEU SCOLA INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA ("CYKLO" OU “ASSOCIADA”), que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente no que concerne ao direito da autora de exigir o imediato restabelecimento da sua qualidade de associada da ré. Isso porque, a motivação apresentada pela ré (ID 177393207), sem que fosse instaurado procedimento com observância do contraditório e consequente oportunidade de defesa (art. 57 do Código Civil), para promover a exclusão da autora dos seus quadros associativos, não se qualifica como causa legítima; uma vez que aquela motivação está em contrariedade com a informação transmitida à autora no sentido de que, após o pagamento do boleto referente à unidade (ID 177393201, ID 177393202 e ID 177393203 – Pág. 2 – 06/03/2023 08:11), ela passaria a usufruir dos benefícios de associados (ID 177393203 – Pág. 1 – 05/01/2023 09:27 e Pág. 2 – 02/02/2023 10:17), mesmo porque a anuidade do novo associado somente é cobrada após a sua admissão pela diretoria, nos termos do art. 53 do Regimento Interno da ré (ID 177393210 – Pág. 13). Por sua vez, no que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aquele decorre do fato de que a autora, somente na condição de associada, poderá participar da assembleia geral convocada para amanhã, dia 08/11/2023 (ID 177393205); na qual, inclusive, poderá solicitar que seja referendada a aprovação de sua inscrição. Por outro lado, não assiste razão à autora quando pleiteia a suspensão da sobredita assembleia geral ou, alternativamente, a suspensão dos seus efeitos e de todas as deliberações nela realizadas, pois eventual irregularidade na assembleia designada para o dia 08/11/2023, que não pode ser presumida de forma genérica, deverá ser suscitada pela autora durante a realização das discussões e respectiva votação; e, caso rejeitada a arguição, submetida posteriormente à apreciação dos órgãos associativos competentes e, caso necessário, até mesmo do órgão jurisdicional através de adequada ação de nulidade da assembleia, na qual será descrita de forma individualizada e específica a infração legal e/ou estatutária ocorrida. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial (ID 177393196 – Pág. 17, no 54, item V, subitens i e ii), para, em consequência, determinar que a ré proceda à imediata inclusão da autora nos seus quadros associativos, garantindo-lhe o pleno exercício dos direitos de associada, inclusive para fins de participação da assembleia geral convocada para amanhã, dia 08/11/2023 (ID 177393205). Por outro lado, houve o comparecimento espontâneo da ré, através da petição de ID 177468959, o que supre a falta de sua citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Nesse contexto e, ainda, atento ao fato de que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré, o que torna inviável a obtenção de conciliação, deixo de designar audiência preliminar de conciliação e, em consequência, determino que se aguarde o prazo para apresentação de contestação, que começou a fluir a partir de hoje, 07/11/2023 (ID 177468959), quando houve o comparecimento espontâneo da ré (art. 239, § 1o, parte final, do CPC). Intimem-se.” A agravante-ré postula a antecipação da tutela recursal para, reformando-se a r. decisão agravada, determinar a suspensão da inclusão da agravada-autora no seu quadro de associados e o impedimento dela participar da sua 34a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 08/11/2023, primeira convocação às 7h30, e segunda convocação às 8h00, “uma vez que não se encontra no pleno gozo dos direitos e deveres intrínsecos à tal condição” (id. 53217609, pág. 10). Inicialmente, a análise do presente pedido liminar compete ao plantão judicial, observado o disposto no art. 4o, inc. IV e § 1o, da Portaria GPR 2823/2023. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A 34a Assembleia Geral Ordinária da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), na qual, dentre outras, haverá a eleição da Diretoria biênio 2024-2025, está designada para “08 de novembro de 2023, de forma presencial, no Centro de Eventos Brasil 21, localizado no SHS Quadra 06, Lote 01, Brasília/DF, às 7h30, em primeira convocação, e às 8h00, em segunda e última convocação” (id. 177393205, pág. 2, autos originários). O comunicado de exclusão da agravada-autora lhe foi enviado em 3/11/2023 e possui o seguinte teor (id. 177393207, autos originários): “Prezado(a), Esperamos que este comunicado o(a) encontre bem. Recebemos a solicitação de sua inscrição como associado da Anprotec e informamos que, após aprovação inicial pelo Diretor de Redes e Associados, sua inscrição agora encontra-se em análise pelo relator designado pelo Diretor Presidente da Anprotec, em atendimento às disposições do Estatuto Social e do Regimento Interno da Associação. Após apresentação do parecer do relator, que deverá ser elaborado em até 30 dias, a Diretoria deliberará sobre sua inscrição e, em sendo aprovada, a submeterá para deliberação da Assembleia Geral. Cumprido este rito, são emitidos boletos para pagamento da anuidade pelos candidatos a associados admitidos. Identificamos internamente, contudo, que alguns candidatos receberam indevidamente boletos para pagamento de anuidade, em contrariedade às nossas normas internas e sem que o rito de admissão de novos associados fosse concluído. Uma vez identificado o equívoco, cancelamos os boletos prematuramente emitidos e, no caso de candidatos que já efetivaram o pagamento, esclarecemos que a devolução do valor recebido será realizada imediatamente. Solicitamos, para tanto, que a entidade nos indique seus dados bancários para que nosso time possa providenciar o estorno o quanto antes. Em razão disso, pedimos a gentileza de desconsiderar quaisquer comunicações anteriormente realizadas no que diz respeito à fruição, desde já, dos benefícios da Associação. Uma vez regularizada e concluída a apreciação de seu pedido de inscrição na entidade, será um prazer contar com a sua participação no quadro de associados da Anprotec.” (grifo nosso) Examinados os documentos que instruem a inicial da ação originária, especialmente os e-mails (ids. 177393200 e 177393204); o comprovante de pagamento do boleto da anuidade (id. 177393202) e a degravação de conversas via WhatsApp (id. 177393203), infere-se que a agravada-autora, desde janeiro de 2023, tornou-se associada da agravante-ré. E, quanto à exclusão de associado, o art. 18 do Estatuto da Anprotec dispõe (id. 177393209, pág. 9, autos originários): “Artigo 18 -A penalidade de exclusão do Associado só será aplicada havendo justa causa, não corrigida, quando for possível, a irregularidade que motivou a sua suspensão, ou independente de aplicação desta, em vista da gravidade do fato. O reconhecimento da justa causa que motive à exclusão do Associado se dará em Assembleia Geral e seguirá procedimento que lhe assegure direito de defesa e de recurso, nos termos do art. 57 do Código Civil, deste Estatuto Social e do Regimento Interno da ANPROTEC.” Diante do contexto acima, extrai-se que, tal como alegado na inicial da ação originária, a exclusão da agravada-autora ocorreu em desacordo com o Estatuto da agravante-ré e com a legislação civil, uma vez que não lhe foi oportunizado o exercício do direito de defesa e de recurso quanto ao referido ato. É necessário registrar ainda que, observado o lapso temporal entre o momento da associação da agravada-autora (janeiro de 2023) e o do comunicado da sua exclusão (novembro de 2023), inclusive durante esse período ela recebeu correspondências digitais da agravante-ré na qualidade de associada, não é permitido concluir que ela “nunca foi regularmente admitida no quadro de associados da Agravante” (id. 53217610, pág. 10), como alegado neste recurso, e que a sua situação se enquadre naquela descrita na correspondência de exclusão, qual seja, “identificamos internamente, contudo, que alguns candidatos receberam indevidamente boletos para pagamento de anuidade, em contrariedade às nossas normas internas e sem que o rito de admissão de novos associados fosse concluído” (id. 177393207, autos originários). Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito para se determinar liminarmente a suspensão da inclusão da agravada-autora no quadro de associados da agravante-ré e o impedimento dela participar da 34a Assembleia Geral Ordinária da 34a da Anprotec, marcada para 08/11/2023, sob a alegação de que “não se encontra no pleno gozo dos direitos e deveres intrínsecos à tal condição” (id. 53217610, pág. 11). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Encaminhe-se à Distribuição. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 03:46:50. Desembargadora Vera Andrighi Plantão Judicial